Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. A declaração de nulidade do processo demanda demonstração inequívoca de prejuízo e deve ser manifestada em momento oportuno, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.